Tribunal: TJBA
Processo: 0000175-20.1989.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000175-20.1989.8.05.0113 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CALHEIRA ALMEIDA S A Advogado(s): DEUSDETE MACHADO DE SENA FILHO APELADO: JOANA CATARINA DE JESUS Advogado(s):ADINAELSON QUINTO AMPARO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. “AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA”. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ 2018. IMPOSSIBILIDADE DE FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL NESSE PERÍODO. INTIMAÇÃO JUDICIAL EM 2023 E PRONTA MANIFESTAÇÃO DA EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, fundada em contrato de compra e venda de cacau, ao reconhecer a prescrição intercorrente. O juízo de origem aplicou o prazo de cinco anos do art. 206, §5º, I, do CC, com termo inicial em 18/03/2016. A apelante sustenta inexistência de inércia, porquanto o feito permaneceu suspenso até 31/12/2018 por acordo judicial homologado, e que sempre manifestou interesse no prosseguimento da execução. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve ou não prescrição intercorrente na execução, considerando: (i) se a suspensão determinada por acordo judicial em 2009 até 2018 impediu a fluência do prazo; (ii) se a manifestação da exequente em abril de 2023 interrompeu ou afastou a prescrição; (iii) se houve efetiva inércia da credora a justificar a incidência da prescrição intercorrente. III. Razões de decidir 3. A prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente no prosseguimento do feito, não sendo aplicável quando há suspensão judicial regularmente determinada. 4. O prazo prescricional não corre durante a suspensão homologada em acordo judicial (STJ, REsp 1604412/SC), razão pela qual o prazo só passou a fluir após 31/12/2018. 5. A manifestação da exequente em abril de 2023, dentro de prazo inferior a cinco anos, demonstrou inequívoco interesse no prosseguimento da execução, afastando a prescrição. 6. A conduta processual da exequente, ao longo de décadas, revela constante interesse na satisfação do crédito, sendo incompatível com a configuração da prescrição intercorrente. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da execução. Tese de julgamento: “1. A suspensão da execução por acordo judicial homologado impede a fluência do prazo da prescrição intercorrente; 2. A prática de atos pela exequente, mesmo após intimação judicial, afasta a caracterização de inércia e, consequentemente, a prescrição intercorrente.” _________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 924, V, 1.056, 931, 937, I, e 1026, §2º; CC/2002, arts. 202, parágrafo único, e 206, §5º, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-PR 00003523420238160000 Curitiba, Relator.: Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, Data de Julgamento: 23/05/2023, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 29/05/2023, STJ - AgInt no REsp: 2149291 PR 2024/0206339-0, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/10/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2024. Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível nº 0000175-20.1989.8.05.0113, sendo apelante Calheira Almeida S/A e, apelada, Joana Catarina de Jesus, acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso, na esteira do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator